Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 405.558.791-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais proposta pela Recorrente MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS em que objetiva o reconhecimento de aposentadoria especial a contar de 29/01/2016, bem como o recebimento de abono permanência do período em que permaneceu em serviço após alcançado o direito de aposentadoria.

2. No julgamento da ADI no 3772, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a função de magistério não está limitada ao labor na sala de aula, abrangendo também a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

3.

No caso dos autos, restou demonstrado que a atividade desenvolvida pela Recorrente se enquadra no precedente formulado, já que a atividade desenvolvida é condizente com as de professora em estabelecimento de ensino.

4. Dessa forma, a Recorrente preenche aos requisitos legais para alcançar a aposentadoria especial a contar do dia 17/03/2017, quando completou 50 (cinquenta) anos de idade e conta com mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no magistério, nos termos do artigo 40, III, a, c/c §5o da CF/88.

5.
Portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial

6. Abono permanência devido.

7.
Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais proposta pela Recorrente MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS em que objetiva o reconhecimento de aposentadoria especial a contar de 29/01/2016, bem como o recebimento de abono permanência do período em que permaneceu em serviço após alcançado o direito de aposentadoria.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido formulado pela Recorrente.

A Recorrente MAGDA APARECIDA PEDRANGELO CAMPOS interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos formulados a inicial sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que os pedidos são procedentes.

O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a Recorrente a partir de 29/08/2007 foi readaptada nas funções de apoio/auxílio pedagógico, Projetos desenvolvimento em sala de aula/Apoio à Coordenação Pedagógica, portanto, não preencheu os requisitos legais para a aposentadoria especial.

Segundo consta na petição inicial, a Recorrente é professora da rede pública de ensino, tendo exercido funções de magistério, bem como aquelas equiparadas a apoio/auxílio pedagógico, pelo total de 29 anos, 3 meses e 29 dias, conforme documentos anexados à inicial, sendo que na propositura da ação, contava com 52 (cinquenta e dois) anos de idade.

No caso, as atividades desenvolvidas pela Recorrente são compatíveis com a de magistério, pois conforme entendimento do STF, na ADIN 3772/DF, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que realizadas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição Federal.

Assim, restou ementada a mencionada ADIN 3772/DF:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996.CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.

III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.”

Conforme cópia do processo administrativo anexado à inicial constata-se que o indeferimento do pedido de aposentadoria especial da Recorrente ocorreu ao argumento de que a possibilidade de contagem de tempo de exercício efetivo em funções de magistério implicaria, necessariamente, que a função/cargo ocupado fosse de coordenadora pedagógica ou a de assessora pedagógica.

No entanto, tenho que tal argumento não deve prosperar. Isso porque, resta incontroverso nos autos o fato de que as funções de “apoio/auxílio pedagógico” foram ocupadas pela Recorrente em caráter de adaptação, devendo contar o período para fins de aposentadoria.

No caso, vê-se que tais funções foram efetivamente desempenhadas pela Recorrente, não se mostrando justa a exclusão do tempo de exercício das referidas atividades para a concessão de aposentadoria especial.

Desta feita, tendo a Recorrente atingido o tempo mínimo para aposentadoria especial por exercício da função de magistério, faz jus ao benefício pleiteado, a partir da data em que completou os requisitos mínimos, isto é, 17.03.2017, quando atingiu a idade mínima de 50 (cinquenta) anos.

Nesse mesmo sentido já me posicionei como Relator, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO. DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO. IRREGULARIDADE. ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARAGRAFO 2o DO ARTIGO 37 DA LEI No 9.394/96. DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL CARACTERIZADO. REFORMA PARA PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial, em que a parte autora afirma possuir mais de 50 anos de idade, sendo Professora da Rede Estadual de Educação Básica há 30 (trinta) anos 02 (dois) meses e 08 (dias) dias, contados do período entre 22/02/1988 a 25/10/2019, não sendo considerado para fins de aposentadoria especial, o período 25/01/2006 a 23/01/2016, em que a autora exerceu suas funções pedagógicas no Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica Centro de Formação e Atualização dos Professores (CEFAPRO).

2. Proferida sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos da autora.

3. O princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo.

4. Processo de aposentadoria indeferido, parecer no 210/2020/MTPREV, considerando apenas os 18 anos, 10 meses e 10 dias como de efetivo exercício na atividade de docência para fins de aposentadoria. Excluindo o lapso temporal de 13 anos e 28 dias em que a Recorrente exerceu a função de docência no Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica e na Assessoria Pedagógica de Rondonópolis – MT.

5. AS atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o §5o do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica. Portanto, resta evidenciada que o direito a autora a aposentadoria especial de professor

6. Sentença reformada para procedência.

7. Recurso conhecido e provido.

8. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.”(N.U 1021367-59.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

Em relação ao abono permanência, também entendo pela procedência, eis que o servidor após o preenchimento das exigências para a aposentadoria voluntária, permaneçam em atividade, conforme prevê § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, verbis:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

...

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)”

No caso, vê-se que a recorrente continuou a desempenhar a função de professor, mesmo após haver atingido os requisitos para sua aposentadoria, possuindo mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, razão pela qual procede o pedido de recebimento do aludido benefício.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e declarar que a
Recorrente faz jus à aposentadoria a partir do dia 17/03/2017, data em que preencheu os requisitos legais para a aposentadoria especial, consequentemente, condeno o Recorrido ao pagamento do abono de permanência a partir da mesma data, a ser liquidado no cumprimento de sentença, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021